Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703594-45.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA LTDA - ME, BRUNO DA SILVA CALARCO EMBARGADO: ELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, MARIA HELENA DE JESUS RESENDE VIEIRA D E S P A C H O Para regular contraditório, intime-se a parte embargada apelada para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07